Tribunal: TJMT
Processo: 1042042-77.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042042-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 009.834.471-44 (APELADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 009.834.471-44 (ADVOGADO), TEREZA HELOIZA DE SOUZA - CPF: 229.881.571-20 (APELANTE), LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA - CPF: 009.834.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA HELOISA SOUZA SILVA - CPF: 010.696.661-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ASSISTENTE), EDER DE SOUZA ONORATO - CPF: 014.327.761-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ASSISTENTE), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE TEREZA HELOIZA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À CAMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO
– LIDE ENTRE PARTICULARES – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DECLINADA.

1.
Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Família e Sucessões de Cuiabá/MT,
M.M. juiz Luís Fernando Voto Kirche
, nos autos da Ação de Inventário nº 1042042-77.2019.8.11.0041 ajuizada por
LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA
, que

homologou por sentença
, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, referente aos bens deixados pelo falecimento de
TEREZA ELOIZA DE SOUZA
, falecida em 04/09/2019, Id. 24243264, conforme partilha de bens de Id. 66684216,
ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente a não observância aos artigos 9, 10 e 722 do CPC, da necessária suspensão do processo até a decisão definitiva sobre o Tema 1.074, bem como o efeito suspensivo.

No mérito aduz que “
no arrolamento (comum ou sumário), ao contrário do que sucedia no procedimento de inventário e partilha, não se admitia a discussão, nos próprios autos, sobre o lançamento, o pagamento ou a quitação de tributos, de modo que, havendo divergência entre os herdeiros e a Fazenda Pública, esta poderia valer-se do lançamento administrativo, nos termos da legislação tributária, não se submetendo à avaliação dos bens feita pelos herdeiros
.”

Relata que
“
de modo algum se permitia como atualmente também não se permite que o arrolamento se encerrasse sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio (arts. 1.031, § 2º e 1.036, § 5º).”

Afirma que
“o disposto no art. 659, § 2º deve ser interpretado em consonância como próprio art. 664, § 5º, do CPC, que exige a quitação prévia dos tributos como condição para encerramento do arrolamento. Ora, não se mostra lógico nem razoável que tal exigência se aplique ao arrolamento comum (que, em tese, envolve divergência entre os herdeiros e/ou interesse de incapazes), e seja dispensada justamente no arrolamento sumário, em que a partilha é amigável e as partes são maiores e capazes, o que, com mais razão, imporia a prévia quitação dos tributos incidentes sobre o espólio.”

Afiança que
o Superior Tribunal de Justiça há muito consagra o mesmo entendimento o de que, tanto no arrolamento comum, como no arrolamento sumário não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso – id. 120328578 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 142782196 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Família e Sucessões de Cuiabá/MT,
M.M. juiz Luís Fernando Voto Kirche
, nos autos da Ação de Inventário nº 1042042-77.2019.8.11.0041 ajuizada por
LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA
, que

homologou por sentença
, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, referente aos bens deixados pelo falecimento de
TEREZA ELOIZA DE SOUZA
, falecida em 04/09/2019, Id. 24243264, conforme partilha de bens de Id. 66684216,
ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Compulsando os autos, observa-se que o apelo foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de acordo com as normas regimentais.

No entanto, segundo dispõe o art. 21-A, do RITJMT:

Art. 21-A - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em
matéria cível de Direito Público e Coletivo
; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

Com efeito, pelo que se dessume, a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo é fixada em razão da matéria,
ratione materiae,
e não
r
atione personae
.

No caso, ao que se afigura, a distribuição do recurso se deu por constar a Fazenda Pública Estadual em um dos polos do presente recurso de apelação, como apelante.

Todavia, o recurso de apelação se originou da sentença proferida em uma "Ação de Inventário” em que figuram nos polos duas pessoas jurídicas de direito privado. Ainda, percebe-se que o interesse do ente público decorre da
ausência de comprovação de quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Ocorre que a questão não se insere naquelas de direito público, capazes de avocar a competência para julgamento por esta Câmara, vez que a matéria é de competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, na forma do art. 21, II, 'a', da norma regimental.

A proposito:

Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete: (E.R. n.º 008/2009 -TP)

[...]

II - Julgar: a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado; (Alterado E.R. n.º 008/2009 -TP)

Outrossim, ressalto que o critério balizador da competência recursal deve ser estabelecido tendo em vista o conteúdo da petição inicial, em que estão definidos os limites da lide, considerados o pedido e a causa de pedir. O que se questiona nos autos é a homologação do plano de partilha, fato que não atrai a fixação da competência para esta Câmara de Direito Público, por inexistir matéria de direito público e coletivo em discussão.

Nesse sentido, é o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, como se vê:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ART. 21, II, ‘a’, DO RITJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado. (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1002017-14.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgamento em 21 de maio de 2020).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, TRAVADO ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – LIDE DE DIREITO PRIVADO, QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há, na lide de origem ou no recurso interposto, interesse da coletividade, ele deve ser julgado pela Câmara de Direito Privado, ex vi do art. 21, II, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1010030-31.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

A
nte o exposto, em razão da incompetência desta Câmara de Direito Público para julgamento do presente recurso,
determino a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado
, na forma do art. 21, II, 'a' do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023